Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713014-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR ADAMSKI, NAIR ADAMSKI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora